Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-37.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013058-37.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARENA RIBEIRO ALVES - CPF: 051.111.841-47 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONTRATO CELEBRADO PELA ALUNA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E POR SEU GENITOR COMO REPRESENTANTE LEGAL – INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a aluna ter sido assistida por seu representante legal, no momento da contratação dos serviços educacionais, não significa que ela não seja a titular dos direitos e obrigações advindos do negócio jurídico, porquanto, referida assistência conferiu validade à sua expressão de vontade.

Comprovada a inadimplência da aluna/contratante, a inclusão dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui-se em direito da instituição de ensino credora, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Larena Ribeiro Alves
, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada em desfavor da
Anhanguera Educacional Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que o contrato firmado com a instituição de ensino foi assinado pelo seu genitor, pois à época ela ainda era menor de idade e, portanto, não poderia ser negativada por débito dessa relação jurídica.

Aduz que ficou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços e o ato ilícito praticado pela apelada, bem como o dano moral advindo da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e declarar inexigível o débito questionado e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentada no Id. 46298482, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a autora/apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, em face da instituição de ensino apelada, aduzindo que
, à época da celebração do
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais com a ré, era menor de idade, motivo pelo qual o instrumento foi assinado por seu pai, na condição de responsável financeiro, logo, foi indevida a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O recurso não comporta provimento
.

É que, como ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, a instituição de ensino demandada logrou êxito em comprovar o fato extintivo da pretensão autoral, porquanto demonstrou a regularidade do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.

Com efeito, é fato reconhecido pela autora/apelante na inicial, a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, em que a proponente/contratante, devidamente assistida por seu genitor, efetuou sua matrícula no curso de administração
, comprometendo-se ao pagamento semestral das disciplinas cursadas, no valor semestral de R$ 5.584,02 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) (Id. 46298469).

Extrai-se do disposto na cláusula 4ª, item 4.6 que: “
A contratada poderá, em caso de inadimplência informar o nome do contratante ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e demais órgãos de restrição ao crédito
”.

Ressalte-se que a autora/apelante em momento algum rebate a inexigibilidade do débito, limitando-se a afirmar que ela é ilegítima, tendo em vista não ter sido a responsável pela contratação dos serviços educacionais.

Na verdade, constata-se dos autos que a autora/apelante frequentou as aulas e não negou que os serviços contratados foram de fato prestados em seu favor.

Dessa forma, tenho que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito alegado quanto à inexigibilidade do débito vindicado pela instituição de ensino apelada, haja vista a demonstração da regularidade da contratação e o inadimplemento da autora/apelante.

Do mesmo modo, em que pese a alegação da autora/apelante de que, por ser incapaz ao tempo da contratação, não poderia ter seu nome negativado, observa-se que ela figurou como contratante, preenchendo todos os itens do contrato e foi assistida por seu genitor, portanto, o negócio jurídico é válido, não se mostrando razoável alegar a própria torpeza para escusar-se ao cumprimento da obrigação.

Logo, a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes é exercício regular de direito do credor e, portanto, não há que se falar em qualquer ofensa à sua dignidade, tampouco em falha na prestação de serviços a ensejar a reparação por dano moral, uma vez que diante da inadimplência, a parte autora/apelante assumiu o risco de ter seu nome negativado.

Nesse ponto, foi escorreita a sentença quando consignou que “
provado restou nos autos que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes; que havia débito pendente referente aos meses de fevereiro a junho de 2.017, conforme afirmado/comprovado pela parte ré (fl.118 – correspondência ID 21546835), desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de indenização
”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – VESTIBULAR – APROVAÇÃO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE ESCOLAR – POSTERIOR DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ALUNO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE QUALQUER REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, COMO EXIGIDA PELO REGIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR – DESACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE – NEGÓCIO APERFEIÇOADO

– ARTS.112 E 113 DO CC/2002 – DÉBITO SUBSISTENTE – NEGATIVAÇÃO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante os art.112 e art.113 do CC/2002, quando um candidato se submete a um exame vestibular e, depois de aprovado, efetua o pagamento da primeira mensalidade do semestre do curso escolhido, quer dizer para a instituição ensino que já anuiu aos termos e condições do contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que não formalizado o requerimento de matrícula.
O aluno que abandona o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. O simples fato de não ter frequentado o curso de graduação para o qual se matriculou não tem o condão de afastar o dever do discente em adimplir do valor das mensalidades subsequentes pois o serviço encontrava-se a sua disposição, estando a elisão de tal obrigação condicionada à comprovação da comunicação formal da desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.” (N.U 0009415-64.2013.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016) (destaquei)

“
APELAÇÃO - Ação de Cobrança - Estabelecimento de ensino - Preliminar de ilegitimidade passiva tendo em vista a menoridade quando da assinatura do contrato - Irrelevância -
Contrato assinado por sua genitora, representante legal, para cumprimento da forma prescrita em lei - Autora que é beneficiária dos serviços prestados - Manifestação de vontade válida - Responsabilidade pelos débitos oriundos do inadimplemento das mensalidades
- Ausência de prova de pagamento - Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme estabelecido pelo artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil - Cobrança legítima - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 0020416-19.2011.8.26.0223; Relator (a): Azuma Nishi; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2015; Data de Registro: 12/11/2015) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso,

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro para verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo sobrestada sua exigibilidade por se tratar a recorrente de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020